Tribunal: TJBA
Processo: 8001807-04.2022.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001807-04.2022.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LARISSA ROCHA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUCIANA FRANCESCA PEREIRA

APELADO: SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE COTA IMOBILIÁRIA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. CONTRATO DE ADESÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. IMPOSIÇÃO COMPULSÓRIA DE ARBITRAGEM. VEDAÇÃO. NULIDADE. ARTIGO 51, VII, DO CDC. OPÇÃO PELA VIA JUDICIAL. RENÚNCIA TÁCITA À CONVENÇÃO ARBITRAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA CASSADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. APELAÇÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8001807-04.2022.8.05.0172, em que figura como apelante, LARISSA ROCHA DE OLIVEIRA, e apelado, SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.